Tribunal: TJMT
Processo: 1031785-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1031785-06.2025.8.11.0001
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Agravante: BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA
Agravado: BANCO DO BRASIL SA
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Benedito Assis de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova documental composta por telas sistêmicas, aliada a outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito; (ii) estabelecer se a negativação realizada configura exercício regular de direito; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da condenação por litigância de má-fé e aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte reclamada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao juntar contrato assinado, documento pessoal do autor e faturas que demonstram a utilização dos serviços e a realização de pagamentos.
4. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos constantes dos autos, constituem meio de prova idôneo para demonstrar a relação contratual e a origem do débito.
5. A existência de pagamentos efetuados pelo autor afasta a alegação de fraude, pois não se mostra razoável que eventual fraudador realize pagamentos em benefício da suposta vítima.
6. A Súmula no 34 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso autoriza a admissão de telas sistêmicas como prova da relação jurídica quando acompanhadas de outros elementos probatórios, hipótese configurada no caso concreto.
7. A negativação decorrente de débito legítimo caracteriza exercício regular de direito, não havendo ilicitude apta a ensejar a procedência da pretensão autoral.
8. A prova dos autos evidencia que o autor negou relação jurídica comprovadamente existente, enquadrando-se a conduta na hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC.
9. A Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso em razão de sua aprovação e publicação serem posteriores à distribuição da ação.
10. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos documentais, são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e do débito.
2. A realização de pagamentos pelo consumidor constitui indício suficiente da pactuação contratual e afasta a alegação de fraude.
3. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito.
4. A negativa de relação jurídica comprovadamente existente caracteriza litigância de má-fé.
5. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 80, II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmula no 34; TJMT, Recurso Inominado no 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 16.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031785-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 041.209.051-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Benedito Assis de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova documental composta por telas sistêmicas, aliada a outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito; (ii) estabelecer se a negativação realizada configura exercício regular de direito; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da condenação por litigância de má-fé e aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao juntar contrato assinado, documento pessoal do autor e faturas que demonstram a utilização dos serviços e a realização de pagamentos.

4.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos constantes dos autos, constituem meio de prova idôneo para demonstrar a relação contratual e a origem do débito.

5.

A existência de pagamentos efetuados pelo autor afasta a alegação de fraude, pois não se mostra razoável que eventual fraudador realize pagamentos em benefício da suposta vítima.

6.

A Súmula no 34 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso autoriza a admissão de telas sistêmicas como prova da relação jurídica quando acompanhadas de outros elementos probatórios, hipótese configurada no caso concreto.

7.

A negativação decorrente de débito legítimo caracteriza exercício regular de direito, não havendo ilicitude apta a ensejar a procedência da pretensão autoral.

8.

A prova dos autos evidencia que o autor negou relação jurídica comprovadamente existente, enquadrando-se a conduta na hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC.

9.

A Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso em razão de sua aprovação e publicação serem posteriores à distribuição da ação.

10.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos documentais, são aptas a comprovar a existência da relação jurídica e do débito.

2.

A realização de pagamentos pelo consumidor constitui indício suficiente da pactuação contratual e afasta a alegação de fraude.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito.

4.

A negativa de relação jurídica comprovadamente existente caracteriza litigância de má-fé.

5.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 80, II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula no 34; TJMT, Recurso Inominado no 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 16.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA
por contra o julgamento monocrático proferido
(id. 326051884)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé, expedições de ofícios ao NUMOPEDE/OAB e ao pagamento de custas, honorários advocatícios.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de:
contrato assinado com identidade de assinatura (Id. 318895387), documento pessoal (RG) e faturas (Id. no 318895386) em que se constata utilização dos serviços e pagamentos que, embora não contínuos, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Do mesmo modo deve ser mantida a condenação nas sanções da litigância de má-fé, eis que a prova dos autos indica de modo indene de dúvidas a existência da relação jurídica negada pela parte autora, o que vem em configuração ao tipo previsto na norma processual, como caracterizador do instituto jurídico da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II).

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data (id. 318978359).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026